Tribunal: STF
Processo: HC 199941
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Roger Augusto de C ampos Cruz, em favor de Adriana Maria Pinzon Acosta, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp n. 1.808.603 – SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Sobreveio apelação criminal, a qual foi parcialmente provida a fim de reduzir a reprimenda para 1 ano e 13 dias de reclusão, mantendo o regime semiaberto.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial que foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo, que também foi desprovido.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e requer a fixação do regime aberto e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c o art. 14, II, do CP, à pena de 1 ano e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    Inicialmente, conforme já relatado, o Tribunal de origem, de maneira pormenorizada, manteve a fixação do regime semiaberto sob os seguintes fundamentos: 
    “Em razão dos maus antecedentes específicos e da reincidência específica, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, inviável a fixação de regime menos gravoso, devendo ser mantido o regime semiaberto tal qual fixado pela r. sentença.
    Data maxima venia, a reincidência, por si só, já impõe o regime aplicado na r. sentença.
    Como esclarece SOUZA NUCCI o Código Penal e a doutrina majoritária entendiam que sendo o réu reincidente o único regime adequado seria o fechado, não importando o quantum de pena imposta. Porém tal entendimento acabou se alterando, inclusive com a edição da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a fixação do regime intermediário para réu reincidente a quem tenha sido imposta igual ou inferior a 4 anos.
    Assim, possível entender-se que o regime fechado, para penas iguais ou inferiores a 4 anos, mesmo sendo o réu reincidente, não se mostra automático.
    Entretanto, o ponto a ser discutido é outro, ou seja, a necessidade ou não do regime intermediário ao réu reincidente.
    O próprio texto da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça dá indícios de que, embora possível o regime intermediário para réu reincidente apenado om pena igual ou inferior a 4 anos, inviável o regime aberto. Aliás, este é o entendimento de FERNANDO GALVÃO43, ao esclarecer que a alínea c do §2º do artigo 33 do Código Penal não impõe o regime fechado, apenas impede que seja estabelecido o regime aberto.
    A Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
    Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
    Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.
    No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a mantença de sua espécie intermediária, destarte, não tem relevância a aplicação do dispositivo em estudo”. (eDOC 2, p. 88-89)
    Desse modo, verifico que acórdão recorrido, ao manter o regime semiaberto, baseou-se na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais favoráveis, de modo que tenho por justificada a imposição do regime mais severo.
    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019) 
    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário”. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente